Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1009460-74.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS, SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), JOELSON GOMES MARTINS - CPF: 704.429.321-20 (AGRAVADO), LEON LIMA ANCILLOTTI - CPF: 124.952.337-08 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto da 1a Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
), acompanhada pelo 2o Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), 3a Vogal (Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas) e 4a Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o relator, que votou pelo desprovimento do recurso.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados 30% dos rendimentos do devedor.

2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

3. Tutela revogada. Recurso
provido.-

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATORA):

Banco Master S.A
agrava contra decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 1002117-18.2024.8.11.0003, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos mensais na folha de pagamento da parte agravada no percentual de 30%.

A parte recorrente esclarece que “O Agravado contratou junto ao Banco Master o cartão de benefício CREDCESTA e o serviço adicional de saque, observados os limites de margem consignável do Agravado, na forma autorizada pelo Decreto no 12.796/2009, alterado pelo Decreto no 16.066/2022.” (Id. 209195184, pág. 7).

Menciona que “É inviável e de extrema má-fé a alegação do Agravado de que foi surpreendido com o valor total dos descontos em seu contracheque pois não sabia o custo dos contratos formalizados com os Réus.” (Id. 209195184, pág. 11).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.

Ao final requer seja concedido o efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito o provimento do recurso para determinar que sejam retornados os descontos devidos e regulares no contracheque do agravado.

Liminar indeferida (Id. 210897686).

Sem Contrarrazões (Id. 214339156).

É o relato do essencial.

V

O

T

O

EXMO. SR.

DES.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Eminentes pares,

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso não procede.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...] No caso, está claro que a demandante contratou os empréstimos em exercício da autonomia de sua vontade e liberdade de contratar para desconto em suacontacorrente, e se pode também verificar, pela natureza dos mútuos contratados, que não ocorreu violação da boa-fé contratual.

O desconto é permitido, ainda que se trate decontaem que há o depósito de vencimento, sem que tal implique em ofensa ao art.
833, do CPC, porque desconto autorizado de débito não equivale a penhora.

Por outro lado, com esteio na jurisprudência majoritária, entendo que deve ser limitado a
30% (trinta por cento)
da remuneração líquida (entendida esta como a soma dos proventos com os demais rendimentos, subtraindo-se de tal quantia os descontos obrigatórios), o desconto que poderá ser efetuado pelo credor, como forma de quitação da obrigação assumida por meio doscontratosfirmados entre as partes. Assim, busca-se evitar que o credor, para satisfazer sua pretensão, acabe mesmo por inviabilizar a sobrevivência da outra parte, o que é inadmissível perante nosso ordenamento civil-constitucional, que consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana.

Não se pode deixar de observar, a esse respeito, ser desleal e abusiva a conduta do correntista que, objetivando obter crédito junto a determinada instituição financeira, firma com esta umcontrato, admitindo que os débitos sejam lançados em suacontacorrente e, quando se vê endividado, recorre ao Poder Judiciário, pleiteando não a redução dos descontos a limites razoáveis, mas a completa cessação destes, inviabilizando o recebimento, pelo banco, dos valores devidos, ocasionando o enriquecimento sem causa do devedor.
Visando a evitar que isso ocorra, sem, entretanto, privar o devedor dos meios materiais necessários à sua subsistência, considero razoável a limitação dos descontos a serem efetuados na
conta-corrente
a 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração do requerente
.

Ex
positis
, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão.
Determino que os requeridos limitem o desconto na conta corrente do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.

[...]” (Id. 140147613 dos autos de origem) (Destaquei).

E, neste recurso de agravo de instrumento a parte recorrente não conseguiu comprovar a má-fé da parte agravada, de forma que se aplica ao caso o parágrafo 1o do artigo 54-A do CDC incluído pela Lei do Superendividamento:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

Ademais,
a parte recorrente não demonstrou em seu recurso qual é risco de dano grave a que estaria submetida pela limitação em 30% (trinta por cento) dos descontos na folha de pagamento da parte agravada.

Destarte, a meu sentir é evidente a probabilidade do direito da parte agravada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Com essas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)
:

V

O

T

O
(
VISTA
)

EXMA. SR
A.
DES
A.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO MASTER S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Rondonópolis/MT
que, na
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 1002117-18.2024.8.11.0003,

deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos mensais na folha de pagamento da parte agravada no percentual de 30%
(trinta por cento) do seu vencimento líquido
.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento
virtual
do dia
05/11
/2024, oportunidade em que o eminente Relator, Des.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,

negou
provimento
ao recurso
.

Pedi vista dos autos para melhor análise
dos autos.

Pois bem.

Com efeito, é cediço que a Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza desde logo a limitação linear dos descontos de parcelas de empréstimos espontaneamente convencionados pelo tomador do crédito, haja vista que
o
autor
, ora agrav
ado
,
é servidor públic
o
estadual, conforme se observa da petição inicial (ID
139992020
dos autos de origem), sendo que a verificação da extrapolação de qualquer margem de descontos demandaria um prévio cotejo entre as circunstâncias do caso concreto e legislação específica de regência vigente ao tempo de cada pactuação.

Em casos tais, a cronologia das pactuações é de substancial relevância, não se podendo tratar aquelas instituições credoras que firmaram contratos com
o
agravad
o
anteriormente, respeitando a margem de garantia do mínimo existencial, com aquelas menos cautelosas, que firmaram pactos mais
recentes, quando eventual margem já se encontrava extrapolada, ou próxima disso.

Além disso, sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no
art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes
mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema
PJe
no endereço eletrônico
https://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso
que
ainda não foi
realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte autora.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30%, mormente ao se levar em consideração o valor
dos descontos
estão comprometendo
cerca de 70% dos vencimentos do agravado, que possui
subsídio

mensal de

R$
5.619,74
.

Vejamos holerites apresentado, referente ao mês de
novembro/2023:

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do agravante à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, há
que ser
indeferi
da
a tutela de urgência.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS
DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida
.-
” (TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

Com essas considerações e sem maiores delongas, peço vênia
ao
d. Relator – Des.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
–, para
dar
provimento
ao recurso
do Banco Master S/A

para revogar a decisão agravada.

É como
voto.
-

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2o VOGAL):

Acompanho o voto divergente da 1a Vogal.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para a próxima sessão por videoconferência do dia 26/11/2024, a fim de aplicar a Técnica de Julgamento prevista no
Art
. 942, CPC. O relator desproveu o recurso; a 1a Vogal (Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) e o 2o Vogal (Des. Márcio Aparecido Guedes) proveram o recurso.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(3o VOGAL - CONVOCAD
A
):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO MASTER S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, na
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 1002117-18.2024.8.11.0003,

deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos mensais na folha de pagamento da parte agravada no percentual de 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento virtual do dia 05/11/2024, oportunidade em que o eminente Relator, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
negou provimento
ao recurso.

Após, a Eminente 1a Vogal - Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, voto pelo provimento do recurso, sendo acompanhada pelo 2o Vogal Dr. Márcio Aparecido Guedes.

Sem delongas, entendo por acompanhar a divergência.

A promulgação da Lei no14.181/2021 incluiu dispositivos noCódigo de Defesa do Consumidor
(CDC
) e noEstatuto do Idoso, todos com a finalidade de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, a prevenção e otratamento do superendividamento.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§
1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...] Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§
4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

A partir do conceito acima, e com base nas disposições do capítulo V doCDC, entendo que, em juízo de cognição sumária, não é possível aferir, de plano, que os rendimentos mínimos destinados aos gastos com a subsistência da requerente e de sua família estejam sobremaneira comprometidos em virtude dos contratos de mútuo objeto do pedido de repactuação.

Isso porque, conforme jurisprudência e o próprio art. 104-B, da lei destaca em linhas pretéritas, o pedido de tutela tanto de urgência ou de
evidencia
, em caso de
superendividamente
deve ser analisado posteriormente da audiência de conciliação, ou seja, sua submissão é obrigatória.

Nesse sentido inclusive já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO - REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.o 14.181/2021 – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– DECISÃO
QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE PARA SOMENTE DEPOIS NÃO HAVENDO CONCILIAÇÃO PODER EVENTUALMENTE SER DEFERIDA A MEDIDA PLEITEADA
- RECURSO
DESPROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos deve ser mantida a decisão recorrida.
(N.U 1013870-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 20/08/2024)

Ante o exposto, peço vênia ao
douto
Relator, acompanho a divergência instaurada para
dar provimento
ao recurso para revogar decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR. D
RA
.
TATIANE COLOMBO

(4o VOGAL - CONVOCAD
A
):

Peço vênia ao relator para acompanhar o voto da 1a Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024